Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742702-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GENIVALDO NOGUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal n. 0013442-83.2008.8.07.0001 indeferiu a impugnação à penhora ofertada na origem. Alega o agravante, em síntese que “os valores bloqueados são quantias impenhoráveis, uma vez que se tratam de valores pertencentes a terceiro”, que seriam pertencentes à “empresa na qual ele exerce a função de funcionário, o que revela a flagrante impossibilidade da manutenção da penhora dos valores supramencionados”. Sustenta que “em 24 de abril de 2023, os clientes Sr. Felipe Zaiter Costa e a Sra. Josélia Maria Alves Reis procuraram a parte agravante e contrataram o serviço oferecido pela empresa Atlântida Móveis de impermeabilização de estofados, através da empresa TECITEC, tendo combinado com o agravante que iria transferir o valor para a conta dele e ele iria repassar para a empresa que fornece o serviço” e que “o fato foi comprovado por meio dos extratos bancários, os quais comprovam que no dia 24 de abril de 2023, o sr. Genivaldo recebeu, via PIX, a quantia de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) do cliente Felipe Zaiter Costa e o valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais) da cliente Josélia Maria Alves Reis, ambos referentes à impermeabilização dos estofados, conforme comprovam os recibos dos valores anexos”. Aduz que “a persistência da penhora representará um grave prejuízo para o agravante, visto que os valores objeto da constrição serão retirados diretamente de seu próprio patrimônio para o pagamento dos serviços prestados pela empresa de impermeabilização de estofados aos seus clientes”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação do valor bloqueado ou, alternativamente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento final do recurso” e, no mérito, requer “a reforma da decisão interlocutória para desbloquear o valor de R$780,01 (setecentos e oitenta reais e um centavo), pois trata-se de quantia impenhorável”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por Defensor Público, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De plano, defiro a gratuidade de justiça requerida em sede recursal, diante do respaldo documental apresentado (ID origem 157042496 e seguintes), somado ao fato de estar a parte representada pela Defensoria Pública. Anote-se. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A irresignação do agravante reside, fundamentalmente, na rejeição da impugnação à penhora apresentada na origem, notadamente em face da alegação de que os valores contritos pela penhora SISBAJUD não seriam de titularidade do agravante. Da apreciação da documentação trazida na origem, ainda que em sede liminar, pode-se constatar indícios suficientes da probabilidade do direito alegado, porquanto o somatório bloqueado judicialmente é compatível com os valores, datas e dados verificados nas transferências bancárias (ID origem 158850575) e nos recibos de ID 158850580. Com efeito, a constrição judicial operada em 28/4/23 na conta corrente mantida pelo Agravante no Banco Santander soma R$ 780,01 (setecentos e oitenta reais e um centavo), ao passo que os serviços que o agravante alega ter prestado em 22/4/23 somam R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), percebidos por duas transferências realizadas em 24/4/23 por Joselia Maria Alves Reis e Felipe Zaiter Costa, os quais figuram como destinatários dos serviços de impermeabilização consignados nos recibos de ID origem 158850580, emitidos pela empresa TECITEC. Relativamente à argumentação tecida na decisão agravada, no sentido de que o agravante é funcionário da empresa ATLANTIDA DECORAÇÕES LTDA EPP, tem-se que tal fato em nada infere a alegação de que o valor depositado na conta corrente do agravante não lhe pertenceria, o que merece ser engendrado com a habitualidade verificada nas transações doa agravante com a aludida empresa, igualmente colhida dos extratos acostados aos autos. Note-se que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, em diversas oportunidades o agravante remete valores para a empresa TECITEC IMPERMEABILIZAÇÕES, a qual, com consulta ao seu CNPJ (02.965.280/0001-06), possui a razão social MODELAR DECORAÇÕES LTDA, sendo possível auferir dos extratos bancários inúmeras transferências via PIX, transações ora qualificadas com o nome fantasia, ora com o CNPJ. Portanto, diante das novas matizes aos mesmos fatos que edificam o contexto delineado nos autos, tem-se que resta de um lado reforçada a tese do agravante, de que a percepção de valores em sua conta corrente faz parte de sua rotina profissional (“pagamento dos serviços prestados pela empresa de impermeabilização de estofados aos seus clientes” – ID 52085748), sendo repassados a terceiro, bem assim de outro lado que a apreciação dos fatos pelo Juízo a quo não foram apreciados com a verticalidade que o caso merecia. Ademais da verossimilhança das alegações do agravante, também milita em favor da tutela de urgência requerida em sede recursal o fato de que a manutenção do valor bloqueado em sua conta corrente durante a tramitação do presente agravo de instrumento tem o condão de promover dano à esfera patrimonial da parte, notadamente diante da alegação de que “é pessoa humilde e sobrevive da renda que aufere com o seu trabalho a qual é utilizada para custear as despesas básicas do dia a dia da sua família”, o que é corroborado pelos elementos probatórios veiculados nos autos originários. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, e diante da alta probabilidade de acolhimento da impugnação à penhora nesta instância revisora, bem assim da potencial lesividade ao agravado na manutenção da penhora DEFIRO A LIMINAR para que o Juízo a quo promova a liberação dos valores constritos na conta corrente do executado no Banco Santander pela ordem SISBAJUD protocolo n. 20230005441595 (ID origem 157248789). Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator